Tribunal: TJSP
Processo: 1027224-86.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Concessão de benefício – Ausência de prévio requerimento administrativo – Extinção do feito sem julgamento do mérito – Cabimento da exigência, diante da recente orientação do STF a respeito da matéria – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027224-86.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que
é apelante JESSICA SANTOS PEREIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.319
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1027224-86.2019.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. MAURÍCIO TINI GARCIA
APELANTE: JESSICA SANTOS PEREIRA
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA Concessão de benefício Ausência
de prévio requerimento administrativo Extinção do
feito sem julgamento do mérito
Cabimento da
exigência, diante da recente orientação do STF a
respeito da matéria Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 29/31, cujo relatório se adota, julgou
extinto o processo, sem pronunciamento de mérito, nos termos do art. 485,
inciso VI, do novo CPC.
Inconformada, apela a autora, buscando o afastamento da
decisão extintiva. Sustenta que a cessação do auxílio-doença dispensa a
necessidade de novo requerimento administrativo, mencionando jurisprudência
que reputa respaldar sua posição.
Citado para responder ao recurso, o INSS apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Ao avaliar a inicial, o juízo de primeiro grau determinou que
a autora comprovasse no prazo de trinta dias o prévio requerimento
administrativo à autarquia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Por considerar não atendida a determinação judicial, foi
proferida a sentença extintiva do processo, nos termos do art. 485, inciso VI, do
novo CPC.
Embora este Relator viesse admitindo a tese de que não
constitui pressuposto do ajuizamento da ação acidentária o esgotamento ou
mesmo o simples protocolo do requerimento do benefício na esfera
administrativa, curvou-se à recente orientação do STF contida no julgamento do
Recurso Extraordinário no 631.240/MG, realizado em 27/08/2014, com
repercussão geral reconhecida.
Com efeito, ficou estabelecido que a exigência não fere a
garantia de livre acesso ao Judiciário, prevista no art. 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal, observado que, sem pedido administrativo anterior, não
fica caracterizada lesão ou ameaça de direito.
Considerou-se não haver interesse de agir do segurado
que não tenha inicialmente protocolado seu requerimento junto ao INSS, pois a
obtenção de um benefício depende de uma postulação ativa.
Importa ressaltar que o ajuizamento da ação (16/10/2019)
se deu mais de um ano depois da cessação do auxílio-doença anteriormente
concedido (30/09/2018
fls. 13), não se caracterizando nessa situação a
suposta pretensão resistida, conforme entendimento predominante da Câmara.
Dentro desse quadro, merece ser mantida a r. sentença
extintiva.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital